Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA-ME e NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA-EPP, em face a decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Águas Claras, que acolheu preliminar de incompetência territorial e declinou da competência para a comarca de Cidade Ocidental/GO, em ação de cobrança ajuizada em desfavor de WILAMY VALADARES DE CASTRO – EIRELI-ME e SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Na decisão vergastada, o magistrado acolheu preliminar de incompetência relativa arguida pelo réu, sob o fundamento de que no contrato firmado entre as partes haveria eleição de foro. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a alegar que ajuizou a ação em face de dois réus, tendo optado pelo domicilio de um deles, na forma do art. 46, §4o, do Código de Processo Civil. Ao final, requereu a reforma da decisão para manter o processo sob jurisdição da Primeira Vara Cível de Águas Claras ou, não sendo esse o entendimento, que fosse redistribuído para uma das Varas Cíveis de Brasília. Facultado ao agravante manifestar-se acerca dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, tendo em vista que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos da decisão, o prazo transcorreu in albis (ID 1446932). Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face de decisão que acolheu preliminar de incompetência relativa fundada em cláusula de eleição de foro. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de alegação de incompetência relativa, deduzida em preliminar de contestação pela segunda requerida. Citada, a ré argüiu em contestação a incompetência deste Juízo, uma vez que o contrato entabulado entre as partes prevê elegeu o foro da Comarca de Cidade Ocidental/GO. É o relato necessário. DECIDO. Dispõe o art. 63, "caput" e respectivos parágrafos, do CPC, que a competência territorial pode ser alterada por convenção das partes, desde que conste de instrumento escrito e referente a negócio determinado, bem como deve ser alegada pelo réu na contestação, sob pena de preclusão. Cuida-se de instituto legalmente previsto que visa a prestigiar a liberdade de contratar, deferindo àqueles que entabulam negócios jurídicos no âmbito cível a prerrogativa de instituírem como foro aquele que melhor atenda a seus interesses. Tanto assim o é que, em regra, nos termos da súmula 33, do STJ, sequer se admite apreciação de ofício pelo Juízo. Vale destacar que, por expressa exigência legal, a alteração do foro legal exige que as partes escolham foro diverso do previsto em lei por meio de cláusula de eleição, a qual deve ser obrigatoriamente escrita, ainda que o contrato no resto seja verbal. Nesse sentido, cito precedente desta Casa de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. Diante da inexistência de foro de eleição e da impossibilidade de se inferir o local fixado para o pagamento da dívida, a competência para o processamento e julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios devidos em razão de contrato verbal é do foro do domicílio do devedor. Inteligência do artigo 94, do Código de Processo Civil. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão n.826591, 20140020234900AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2014, Publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 232)”. Na espécie, as partes elegeram, no contrato que lastreia a presente demanda, que o foro competente para dirimir questões envolvendo do referido negócio jurídico é da Comarca de Cidade Ocidental/GO (ID 32972148 - _). Assim, a competência deste Juízo não se sustenta, impondo-se o imediato declínio para o foro pactuado entre as partes. Nos termos do art. 64, §2o, do CPC, declino da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a declinar norma geral que estabelece a competência do domicilio do réu para as ações fundadas em direito pessoal. No entanto, não impugnou o fundamento da decisão que reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro: “...vale reiterar os argumentos esposados na réplica (ID 51725986), no qual fundamentou conforme dispõe o art. 46, parágrafo 4° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 47, parágrafo 1° do CPC: Art. 46, ‘’A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova’’. 24. Desta feita, não há que se discutir a incompetência do juízo, tendo em vista que foi escolhido o endereço da 1° requerida WILAMY VALADARES DE CASTRO - EIRELI – ME, qual seja em: Q ADE, CONJUNTO 7, SN, LOTE 28, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – ÁGUAS CLARAS, BRASILIA – DF, CEP 71.986-720, mencionada na petição inicial sob a publicação de n° 32971361, seguindo assim, a disposição dos artigos supracitados.” Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Na decisão vergastada o magistrado acolheu preliminar de incompetência fundada em cláusula de eleição de foro. Contudo, em seu recurso a agravante limitou-se a repetir a regra geral de competência para as ações fundadas em direito pessoal, sem em nada impugnar os fundamentos da decisão. Deduziu, ainda, pretensão alternativa para que o processo seja remetido ao foro de Brasília, sem sequer declinar os fundamentos que lhe amparariam. Assim, tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e, portanto, deixa de impugná-los, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator